Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-19.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. LEI DISTRITAL No 5.351/2014. LEI DISTRITAL No 5.870/2017. CRIAÇÃO DE CARREIRA E ENTIDADE SINDICAL PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pela apelante, servidora pública do Distrito Federal, ocupante do cargo de Agente Socioeducativo, ao fundamento de ilegitimidade ativa. A ação coletiva originária foi proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do DF – SINDSASC/DF, reconhecendo o direito de substituídos ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Agente Socioeducativo do Distrito Federal detém legitimidade ativa para promover cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação ajuizada pelo SINDSASC/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 28 da Lei no 5.351/2014 exclui expressamente a aplicação das disposições da Lei no 5.184/2013 aos servidores da carreira Socioeducativa.
4. A Lei Distrital no 5.870/2017 consolidou a carreira própria dos Agentes Socioeducativos, alterando a nomenclatura do cargo e reforçando a autonomia funcional em relação à carreira de Assistência Social.
5. A criação do Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal – SINDSSE/DF, em 2014, afastou a representação sindical do SINDSASC/DF para a categoria dos Agentes Socioeducativos, rompendo a pertinência subjetiva necessária à substituição processual.
6. A apelante foi admitida apenas em 2019, quando a carreira socioeducativa já se encontrava estruturada em legislação própria, sem vínculo com a categoria abrangida pela sentença coletiva do SINDSASC/DF.
7. Inexistindo representatividade sindical e pertinência subjetiva, falta legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Agente Socioeducativo do Distrito Federal, o qual possui representação própria pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal – SINDSSE/DF, criado em 2014, não possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual da sentença coletiva ajuizada pelo SINDSASC/DF.
2. A existência de sindicato específico (SINDSSE/DF) afasta a representatividade do SINDSASC/DF em relação aos Agentes Socioeducativos.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.184/2013, art. 2o, III; Lei Distrital no 5.351/2014, arts. 19, III, e 28; Lei Distrital no 5.870/2017, art. 1o; CPC, arts. 330, II, e 924, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642, tema 823; TJDFT, Acórdão 2033975, 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14.08.2025, DJe 27.08.2025.